Tribunal: TJES
Processo: 5009133-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009133-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM FRAGA DUARTE

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na qual o impetrante alega constrangimento ilegal por omissão judicial na apreciação de pedido de retificação do resumo de cumprimento de pena, que, segundo sustenta, estaria impedindo a progressão de regime do paciente. Requer a retificação do resumo para incluir período de prisão preventiva a partir de 20/07/2018 ou, subsidiariamente, que o juízo aprecie os pedidos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do habeas corpus como meio para impugnar decisão judicial passível de agravo em execução; (ii) estabelecer se a decisão que desconsidera período de prisão preventiva já utilizado para concessão de indulto configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisões judiciais passíveis de recurso próprio, como o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. A jurisprudência consolidada do TJES e dos Tribunais Superiores veda o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso.

5. A decisão da magistrada de origem encontra-se fundamentada na exclusão do período de 19/07/2018 a 28/11/2019 do cômputo da nova pena, por já ter sido utilizado para concessão de indulto em condenações anteriores extintas, conforme sentença sem interposição de recurso.

6. A análise do pedido de inclusão do referido período demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.

7. Constatou-se que o impetrante já interpôs o agravo em execução, recurso próprio para atacar a decisão impugnada, motivo pelo qual não há como o habeas corpus ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à revisão de decisões judiciais passíveis de impugnação por meio de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. Não configura constrangimento ilegal a decisão que exclui do cômputo da nova pena período já utilizado para concessão de indulto em condenações extintas.

3. A simultânea interposição de recurso cabível e impetração de habeas corpus impede o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CP, art. 107, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5001505-05.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 02.04.2024; TJES, HC nº 5001059-36.2023.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 687.237/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, HC nº 482.549/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.04.2020, DJe 03.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM FRAGA DUARTE em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo de execução nº 0029968-15.2012.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na omissão em apreciar o pedido de retificação dos dados referentes ao cumprimento de pena do paciente, o que, na sua visão, vem impedindo que ele progrida de regime prisional.

Diante disso, requer
“
seja determinada a retificação do resumo de cumprimento de pena, especialmente no que concerne à inclusão da prisão preventiva do Apenado, datada em 20/07/2018
” e, subsidiariamente, para que seja determinado que a autoridade coatora aprecie os pedidos defensivos.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14313043
).

P
etições do impetrante requerendo a retificação da data da prisão do paciente para 20/07/2018 (ID nº 14337923 e 14338058).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
2
4
/
06
/202
5
(ID
14332564
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
(ID

14378614
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uidam os autos
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM FRAGA DUARTE em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo de execução nº 0029968-15.2012.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na omissão em apreciar o pedido de retificação dos dados referentes ao cumprimento de pena do paciente, o que, na sua visão, vem impedindo que ele progrida de regime prisional.

Diante disso, requer
“
seja determinada a retificação do resumo de cumprimento de pena, especialmente no que concerne à inclusão da prisão preventiva do Apenado, datada em 20/07/2018
”
e, subsidiariamente, para que seja determinado que a autoridade coatora aprecie os pedidos defensivos.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando
pel
o não conhecimento da impetração
.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que a decisão proferida pela magistrada de origem,
nos autos da ação de execução penal
, está sujeita a interposição do agravo de execução,
conforme preceitua o art.
197 da Lei de Execução Penal,
sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pelo impetrante.

Nesse sentido,
o entendimento deste
eg. Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, consoante os julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU O PRIVILÉGIO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A matéria trazida na presente impetração trata de questão a ser abordada quando da análise do recurso da ação penal, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal. 2. Ordem não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5001505-05.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 02/Apr/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Precedentes. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5001640-51.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA, Data: 13/Jul/2023)

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5001059-36.2023.8.08.0000, Órgão julgador:
1
ª Câmara Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data: 16/Jun/2023)

Por outro lado, n
ão se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo
às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/05/2022).

Contudo, no caso em
tela,
não verifico aparente ilegalidade na decisão proferida, tendo em vista a fundamentação idônea declinada pela magistrada de origem para indeferir o pedido de inclusão da data da prisão preventiva do reeducando no cômputo da pena (evento 343.1), sob o argumento de que o referido período foi utilizado para fins de concessão de indulto, conforme se verifica do excerto abaixo colacionado:

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que Sentença de evento 16.1, prolatada pela 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, declarou extinta a punibilidade do reeducando, tendo em vista a ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (GE nº. 138.815), bem como concedeu o indulto da pena privativa de liberdade e da pena de multa (GE nº. 160.819). Via reflexa,
julgou extinta o processo de execução no tocante às condenações nºs. 0011393-27.2010.8.08.0048 e 0017672-29.2010.8.08.0048
, nos termos do artigo 107, incisos II e IV, do CP, respectivamente.

Ademais, sentença presente no evento 16.1,
ressaltou que todos os períodos anteriores a 29/11/2019 deveriam ser desconsiderados do cômputo da pena, visto que se referem à condenação ora extinta (nº. 0017672-29.2010.8.08.0048), exceto o período de 06/04/2017 a 07/04/2017, que diz respeito à prisão em flagrante e liberdade provisória de nova condenação. Logo, o início do cumprimento da pena da nova condenação (nº. 0007329-27.2017.8.08.0048) foi o dia 29/11/2019 (prisão definitiva, vide observação constante da aba "Eventos")
.

Não houve recurso da Sentença.

Inclusive, há observação na aba “eventos”, incidente de n. 8788084, informando: “
DATA DE PRISÃO ALTERADA DE 19/07/2018 PARA 29/11/2019 EM RAZÃO DA R. DECISÃO DE SEQ. 16.1 - Ressalto que todos os períodos anteriores a 29/11/2019 deverão ser desconsiderados do cômputo da pena, visto que se referem à condenação ora extinta (nº. 0017672-29.2010.8.08.0048), exceto o período de 06/04/2017 a 07/04/2017, que diz respeito à prisão em flagrante e liberdade provisória da nova condenação.----PERÍODO DE 19/07/2018 A 28/11/2019 EXCLUÍDO.”.

Considerando que o período requerido pela Defesa trata-se de período de cumprimento de pena já utilizado para a concessão do indulto, indefiro o pleito
.

Ademais, considerando a retificação da data da prisão e a exclusão do período relativo à condenação já extinta (19/07/2018 a 28/11/2019), verificou-se que o paciente alcançaria o requisito objetivo para a progressão de regime apenas em 22/10/2025, conforme ressaltado pelo
Parquet
na manifestação 346.1 dos autos originários.

Registro, outrossim, que o impetrante interpôs o agravo em execução nos autos originários em 24/06/2025, razão pela qual
considero prudente aguardar o deslinde do
referido recurso
, próprio ao pleito de reforma da decisão guerreada,
a qual

analisará as alegações da defesa, ante
os estritos limites da presente ação constitucional, em especial nesta seara.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APELO AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, se há simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão das questões para o recurso adequado, mormente quando sua análise reclama - como entendeu a Corte estadual - o exame do conjunto fático-probatório da ação penal. Com efeito, se mostra prematura a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional na via do habeas corpus, quando já interposta a apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações, as quais dependem de análise fático-probatória, a ser realizada pelas instâncias ordinárias (AgRg no RHC n. 40.054/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/10/2014). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 494.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.